Tribunal: TJPA
Processo: 0813940-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813940-12.2017.8.14.0301

APELANTE: WANESSA DE NAZARE MENDONCA MONTENEGRO

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Berlim Incorporadora Ltda. contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais, ajuizada por Wanessa de Nazaré Mendonça Montenegro. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em maio de 2014, com prazo de entrega previsto para dezembro de 2015, prorrogável por 180 dias. Diante do atraso superior a um ano na entrega do imóvel, a autora requereu a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com posterior acolhimento de embargos declaratórios para exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê retenção de 22% dos valores pagos em caso de rescisão; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão do inadimplemento contratual; e (iii) determinar o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de retenção de 22% dos valores pagos não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorre de inadimplemento por culpa exclusiva da incorporadora, circunstância que, conforme a Súmula 543 do STJ, impõe a restituição integral das quantias pagas pelo consumidor.

4.

O atraso superior a um ano na entrega do imóvel, sem justificativa plausível, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação à dignidade e à legítima expectativa do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

5.

O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

6.

Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ, não sendo aplicável o Tema 1.002, que trata da rescisão imotivada requerida pelo comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, nos termos da Súmula 543 do STJ.

2.

O inadimplemento qualificado e prolongado gera abalo à esfera existencial do consumidor, ensejando a condenação por danos morais.

3.

A incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos tem como termo inicial a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 51, IV; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 2.363.198/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.461.357/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0837134-41.2017.8.14.0301, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0835833-54.2020.8.14.0301, rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Berlim Incorporadora Ltda.
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais
, ajuizada por
Wanessa de Nazaré Mendonça Montenegro
em face da ora apelante.

Consta dos autos que as partes firmaram, em 05 de maio de 2014, contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária n.º 904, Torre Albatroz, integrante do empreendimento “Torres Dumont”, pelo valor de R$ 463.911,64. A autora aduziu que a entrega do imóvel deveria ocorrer em dezembro de 2015, prorrogável por 180 dias, conforme cláusula contratual.

Alegou que, à época do ajuizamento da ação (julho de 2017), o imóvel ainda não havia sido entregue, o que lhe impossibilitava o uso para moradia ou locação. Requereu a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos, a indenização por danos morais e, inicialmente, a aplicação de cláusula penal de 30% do valor pago, pedido posteriormente expressamente desistido e homologado por decisão judicial (Id nº 4903154).

A sentença de mérito (Id nº 12884758), posteriormente modificada parcialmente por Embargos de Declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para:

a) declarar a rescisão contratual;

b) declarar a mora da construtora pelo atraso na entrega do imóvel desde junho de 2016;

c) condenar a ré à devolução integral dos valores pagos (R$ 131.539,77), com atualização monetária pelo IPCA e juros de 1% a.m. desde a citação;

d) condenar à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, também atualizados e com juros.

Foi reconhecida a sucumbência recíproca, impondo-se 20% das custas à autora (com isenção por justiça gratuita) e 80% à ré, ambas com honorários advocatícios fixados em 10% sobre os respectivos valores.

A sentença originária havia igualmente condenado a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.500,00, o que foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela requerida, sob o fundamento de julgamento
extra petita
, tendo em vista a ausência de pedido específico na petição inicial para tal condenação.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos pelo juízo de origem (decisão Id nº 12884765), com o expresso reconhecimento da ocorrência de julgamento
extra petita
, sendo retirada do dispositivo da sentença a condenação ao pagamento de lucros cessantes, permanecendo os demais termos inalterados.

Irresignada com o teor da decisão (já modificada pelos embargos),
a parte ré interpôs o presente recurso de apelação
(Id nº 12884766), sustentando, em síntese:

(i)

a validade da cláusula 8.4 do contrato, que prevê a retenção de até 22% dos valores pagos, especialmente diante do regime de patrimônio de afetação registrado na matrícula do imóvel;

(ii)

a inexistência de abalo moral a justificar a condenação por danos morais;

(iii)

a inaplicabilidade de juros desde a citação, requerendo sua incidência apenas a partir do trânsito em julgado.

A
parte autora/apelada apresentou contrarrazões
ao recurso de apelação (Id nº 12884778), sustentando: (i) a ilegalidade da cláusula de retenção frente à Súmula 543 do STJ, que impõe devolução integral dos valores pagos em caso de culpa exclusiva da construtora; (ii) a configuração do dano moral in re ipsa, diante do inadimplemento contratual por parte da incorporadora; e (iii) a correção da sentença quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos fundamentais: (a) possibilidade de retenção de parte dos valores pagos pela compradora; (b) a caracterização e o quantum dos danos morais.; e (c) o termo inicial para a incidência dos juros de mora.

2.1 Da legalidade da cláusula de
retenção
de percentual de rescisão

Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente uma relação de consumo, sendo, portanto, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A construtora, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços imobiliários, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifica-se que o prazo para a entrega do empreendimento, já computada a cláusula de tolerância de 180 dias, findou-se em junho de 2016. Contudo, na data do ajuizamento da ação, em julho de 2017, o imóvel ainda não havia sido entregue, configurando um atraso superior a um ano. A construtora não apresentou qualquer justificativa plausível para tal inadimplemento, não demonstrando a ocorrência de caso fortuito ou força maior que pudesse eximi-la de responsabilidade.

Tal fato é incontroverso e caracteriza o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora, ora apelante. A rescisão do contrato, portanto, é medida que se impõe, uma vez que a obrigação principal da construtora, entregar o imóvel no prazo pactuado restou completamente descumprida.

A apelante sustenta que a cláusula 8.4 do contrato, que prevê a retenção de 22% dos valores pagos, seria válida e aplicável ao caso, invocando o princípio da autonomia da vontade das partes e alegando conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Tal argumentação, porém, não encontra qualquer amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nem resiste a uma análise sistemática do direito consumerista.

O enunciado da Súmula 543 do STJ estabelece, de forma taxativa e inafastável, o seguinte:

Súmula 543/STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

A redação é cristalina: quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da construtora, a restituição deve ser integral. Não há qualquer margem para interpretação diversa. A súmula não admite exceções baseadas em cláusulas contratuais que visem reter valores em benefício da construtora inadimplente.

No caso em tela, a rescisão contratual não decorre de desistência imotivada da compradora, nem de inadimplência do adquirente. Ao contrário, resulta exclusivamente do descumprimento obrigacional da construtora, que não entregou o imóvel no prazo pactuado. Portanto, a restituição dos valores pagos pela apelada deve ser integral e imediata, não havendo qualquer possibilidade de aplicação da cláusula 8.4 que prevê retenção de percentual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Vejamos alguns precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA.
VIABILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, '"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor'
(Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos" (AgInt no AREsp n. 2.363 .198/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 2. Em caso de responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial para a incidência dos juros de mora. 3 . O atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2651327 RJ 2024/0188667-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024). Grifei.

Portanto, a cláusula 8.4 não pode ser aplicada ao presente caso. A restituição integral dos valores pagos pela autora deve ocorrer, nos termos da Súmula 543 do STJ, não havendo qualquer possibilidade de retenção de percentual pela construtora inadimplente.

Nesse mesmo sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal:

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES.
LUCROS CESSANTES
.
DANOS MORAIS
. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais devido ao atraso na entrega de imóvel. Sentença de parcial procedência: rescisão do contrato por culpa das rés, devolução dos valores pagos com retenção de 15%, condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

2. Recursos de apelação das rés, defendendo a validade da cláusula de retenção de 50%, a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal e a não configuração de danos morais. Apelação da autora requerendo a devolução integral dos valores pagos e majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) validade da retenção de percentual dos valores pagos; (ii) cabimento da condenação em lucros cessantes; (iii) termo inicial dos juros moratórios; (iv) majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor/construtor, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente, conforme disposto na Súmula 543 do STJ.

5.
A cláusula contratual que previa retenção de 50% dos valores pagos não se aplica ao caso concreto, pois a rescisão ocorreu por culpa das rés e não por inadimplemento da autora. Diante disso, impõe-se a devolução integral das quantias pagas.

6. Inaplicável ao caso concreto, as teses constantes nos Temas 970 e 971 do STJ.

7. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.002 não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorreu da mora do vendedor, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ para hipóteses de responsabilidade contratual.

8. O atraso na entrega do imóvel, por período significativo, aliado à frustração da legítima expectativa da autora, extrapola o mero inadimplemento contratual, justificando a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para determinar a devolução integral dos valores pagos e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
"Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, impõe-se a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. O atraso na entrega do imóvel gera presunção relativa de prejuízo, autorizando a condenação ao pagamento de lucros cessantes. A incidência dos juros moratórios ocorre a partir da citação quando a rescisão decorre da mora do vendedor. O atraso substancial na entrega do imóvel pode ensejar danos morais, justificando a majoração da indenização a depender das circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, incisos II e IV. Código Civil, art. 413. Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 543 do STJ. Tema 1.002 do STJ. Tema 970 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837134-41.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025). Grifei.

2.2 Dos danos Morais

No que concerne à condenação por danos morais, sustenta a parte apelante que a situação descrita nos autos não transcende o mero inadimplemento contratual, o que, a seu ver, afastaria a caracterização de lesão extrapatrimonial passível de indenização. Alega, ainda, a inexistência de prova do alegado abalo moral, pretendendo afastar a condenação imposta pelo juízo de origem. Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz da realidade fática apurada nos autos e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

Com efeito, é cediço que, em regra, o inadimplemento contratual não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais. Todavia, essa premissa comporta exceções, notadamente quando se está diante de circunstâncias que revelem grave violação às legítimas expectativas do consumidor, frustrando o projeto existencial e/ou econômico construído com base na boa-fé e na confiança legítima depositada na contraparte contratual.

O inadimplemento contratual qualificado pelo
atraso excessivo, injustificado e prolongado na entrega de bem essencial, como um imóvel adquirido para moradia, ultrapassa os limites do dissabor cotidiano
, sendo apto a ensejar sofrimento psíquico, insegurança, abalo emocional e sensação de injustiça, caracterizando, pois, dano de índole moral.

No caso sub judice, constata-se que o contrato previa como prazo para a entrega da unidade imobiliária o mês de
dezembro de 2015
, com cláusula de tolerância de
180 (cento e oitenta) dias
, o que projeta o termo final para
junho de 2016
. O ajuizamento da presente demanda, todavia, somente ocorreu em
03 de julho de 2017
, momento no qual a unidade ainda
não havia sido entregue
, de modo que o atraso ultrapassava
um ano além do limite contratual
, sem que houvesse, por parte da incorporadora, qualquer justificativa plausível ou documentalmente comprovada que afastasse a sua responsabilidade.

Trata-se, portanto, de inadimplemento revestido de gravidade, o qual, por sua natureza e extensão, vulnera não apenas o patrimônio material do consumidor, mas também sua dignidade, sua estabilidade emocional e sua confiança legítima nas relações negociais. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido o cabimento da reparação moral em hipóteses análogas, nas quais a privação prolongada do bem adquirido provoca não um mero aborrecimento, mas um verdadeiro sofrimento que atinge a esfera existencial do adquirente.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte julgado da Quarta Turma:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega de obra não caracteriza, por si só, danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia, indenização a esse título em caso de atraso excessivo e injustificado que acarrete dano extrapatrimonial relevante
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024)

De igual modo, esta Corte Estadual tem acolhido a tese da configuração de dano moral em casos nos quais o inadimplemento contratual compromete o núcleo da dignidade do consumidor, frustrando-lhe o acesso à moradia e comprometendo sua estabilidade emocional. A aquisição de imóvel próprio não é simples investimento; constitui, em regra, a realização de um projeto de vida, um bem da vida com alto teor afetivo e existencial. A frustração prolongada dessa legítima expectativa, por fato imputável à incorporadora, revela-se suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Assim, diante do atraso substancial e da ausência de entrega do imóvel mesmo após mais de um ano do término do prazo contratual e da cláusula de tolerância, é forçoso reconhecer que houve violação aos direitos da personalidade da parte autora, notadamente à sua dignidade, à sua tranquilidade e à segurança de seus projetos de vida.

O valor arbitrado na origem a título de compensação, R$ 3.000,00 (três mil reais) embora módico, mostra-se suficiente para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Nesse sentido, cito julgados deste Egrégio Tribunal de justiça:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA - MÉRITO:
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS – SÚMULA 543 DO STJ
– ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
– DIREITO DOS PROMITENTES COMPRADORES AOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA -
DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Preliminar Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira. Comprovação de
envolvimento no negócio jurídico firmado com os recorridos
. Preliminar Rejeitada.

2 – Mérito:

2.1. Constatado o atraso na entrega da obra, exasperando inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no ajuste, resta caracterizado o inadimplemento contratual das apelantes a ensejar a resilição do contrato com a restituição integral dos valores pagos pelos recorridos, em observância a Súmula 543 do STJ.

2.2. Danos Materiais na modalidade lucros cessantes que no caso em comento são presumidos em favor do consumidor. Acerca do valor arbitrado, tem-se que a importância está dentro dos parâmetros, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.3.
O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

2.4. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3- Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0431648-77.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/05/2021). Grifei.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
, REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
. em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência que condenou as rés à restituição integral das parcelas pagas, ao pagamento de lucros cessantes e danos morais por atraso na entrega de obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de impossibilidade de cumulação entre a ordem de devolução dos valores pagos e a condenação à indenização dos lucros cessantes pode ser conhecida em sede de agravo interno; e (ii) se a decisão monocrática deve ser reformada quanto aos lucros cessantes, danos morais e à retenção de valores, em razão do atraso na entrega do empreendimento imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se conhece de tese alegada somente em agravo interno, por configurar inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa.

2. Em casos de atraso na entrega de imóvel, é pacífico o entendimento de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido.

3.
Danos morais configurados, tendo em vista a frustração das expectativas dos compradores, superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, ocasionando o pedido de rescisão do bem. Mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em consonância com os precedentes desta Corte.

4.
Em casos de inadimplemento contratual causado pela construtora, não se aplica a cláusula de retenção. A restituição integral das parcelas pagas pelos recorridos mostra-se justa e adequada, tendo em vista a frustração do objeto contratual, além de respeitar a jurisprudência e a legislação consumerista, nos termos da Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "Em casos de inadimplemento por atraso na entrega de imóvel, o consumidor faz jus à restituição integral dos valores pagos e à indenização por lucros cessantes e danos morais, quando evidenciada a frustração de expectativas."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 3º; CDC, art. 51, IV; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ; AgInt no REsp 1746714 RS; AgInt no REsp 1252714 PB; AgRg no REsp 1565465 GO; AgInt no REsp n. 1.800.525/SP; AgRg no REsp 1202506/RJ; REsp 1.259.351/SP; Tema 996/STJ.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856523-41.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025) Grifei.

2.3 Dos juros da mora

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, não procede a pretensão da apelante de que sua contagem deva ter início apenas após o trânsito em julgado da sentença. Conforme já sedimentado pelo STJ, o entendimento esposado no Tema 1.002 restringe-se às hipóteses de rescisão imotivada requerida pelo comprador, não se aplicando às situações de inadimplemento da vendedora, como no presente caso.

O próprio TJPA já enfrentou esse exato ponto jurídico, assentando:

“Em caso de inadimplemento do vendedor, os juros de mora sobre a restituição dos valores pagos incidem a partir da citação, não se aplicando o TEMA 1.002 do STJ.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0835833-54.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, julgado em 14/07/2025)

Portanto,
correta se mostra a fixação dos juros de mora a partir da citação
, consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 12% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026